Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705965-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO BORGES DE SOUSA, LUCINEIDE FERREIRA DE ABREU, ALANA DE SOUZA GOMES, ELETROFRAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43813834) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de FRANCISCO BORGES DE SOUSA, LUCINEIDE FERREIRA DE ABREU, ALANA DE SOUZA GOMES e ELETROFRAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME, acolhendo a impugnação apresentada pelos devedores, desconstituiu a penhora dos direitos aquisitos relativos ao imóvel registrado sob a matrícula 313213. Eis o teor do r. decisório (ID 43813836): Trata-se de impugnação à penhora de direitos aquisitivos relativo a imóvel gravado com alienação fiduciária deferida nos autos. Alegam os devedores que os direitos aquisitivos em questão se equiparam ao imóvel para efeito de impenhorabilidade, nos termos da Lei 8009/90. O credor manifestou-se ao ID 144716656, alegando a ocorrência de fraude à execução, já que o imóvel de matrícula 95349 (4o Ofício do DF) teria sido alienado pelos devedores em data posterior ao ajuizamento da demanda. Decido. A Lei 8.008/90 estabelece a impenhorabilidade do imóvel que serve de moradia à unidade familiar. Tal proteção jurídica está relacionada ao direito à moradia, constitucionalmente assegurado em linha com o valor com o primado da dignidade da pessoa humana. Tendo em vista o caráter protetivo da impenhorabilidade, a jurisprudência tem caminhado no sentido de estender a proteção aos direitos possessórios e aquisitivos, que ficariam a saldo de constrição judicial. Cumpre informar a existência de precedente do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (REsp 1.726.733/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe 16/10/2020). Na mesma linha, veja-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a interpretação da norma do art. 1o da Lei 8.009/90, o bem utilizado para residência da entidade familiar é impenhorável. 2. Os direitos aquisitivos ou possessórios do bem que serve de moradia do devedor detém a mesma proteção, tendo em vista que o espírito da norma é resguardar o direito constitucional de moradia e não a proteção do bem em si. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1191829, 07055397020198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anoto que os devedores comprovaram que não são proprietários de outros imóveis, sendo forçoso, pois, o reconhecimento da impenhorabilidade. Sem razão o credor quanto à alegação de ocorrência de fraude à execução na alienação pelos devedores do imóvel de matrícula 95349 (4o Ofício do DF). Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no procedimento monitório, a fraude à execução resta configurada quando a alienação ocorre após a conversão do mandado monitório em título executivo (REsp 1.517.214 DF, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJ 08.06.2017). Ademais, na linha do Enunciado 375 da súmula de jurisprudência do C. STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente", não comprovados pelo credor. Veja-se precedente desta Corte de Justiça sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM CURSO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o credor pretende obter o deferimento da intimação do terceiro adquirente de bem imóvel ocorrida antes da instauração da quinta fase do procedimento comum. 2. Diante da demosntração da hipossuficiência econômica da parte, nos moldes do art. 99, caput e § 2o, do CPC, deve ser deferida a gratuidade de justiça. 3. É necessário esclarecer a devida diferenciação entre a "fraude contra credores", hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, com o objetivo de anular o negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a "ineficácia" da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). A mesma fórmula deve ser aplicada no caso da instauração da quinta fase do procedimento comum. 3.1. Mesmo na hipóseste de transferência do bem para terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar os requisitos previstos no enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Para o objetivo de verificar a ocorrência de suposta fraude à execução somente interessa, no presente caso, a análise de existência de alienação de bens após a citação efetuada nos autos do processo de execução. 4.1. A venda de bens, ou mesmo a cessão de direitos patrimoniais, a terceiros, antes da instauração da fase de cumprimento de sentença, não é suficiente para a aplicação da regra prefigurada no art. 792, inc. IV, do CPC. Por essa razão, não subsiste justificativa para que seja determinada a intimação do terceiro adquirente, com fundamento na regra prevista no art. 792, § 2o, do CPC, a respeito do pretendido reconhecimento de fraude à execução. 5. Gratuidade de justiça deferida. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1366354, 07031296820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não há comprovação da ocorrência de fraude à execução. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelos devedores, desconstituindo a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel de matrícula 313213 (3o Ofício do DF). Intime-se o credor para a indicação de bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921, §1o do CPC. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente que na ocasião da propositura da ação monitória existiam dois imóveis de propriedade dos devedores, motivo pelo qual deve ser afastada a impenhorabilidade do imóvel. Ademais, alega que há prova de fraude à execução, pois o segundo bem foi alienado para o filho de um dos devedores, aplicando-se o teor da Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Nesse passo, a referida salvaguarda deve ser estendida aos direitos possessórios e aquisitivos, conforme se vê da jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (Lei n. 8.009/90, arts. 1o e 5o). 2. Considerando o escopo da norma jurídica de garantir a residência do núcleo familiar, a proteção legal em análise deve abranger não apenas o devedor proprietário de um imóvel, mas também aquele que possui apenas direitos possessórios sobre o bem, destinando-o à moradia da família. 2.2 A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores. 3. Para fins de impenhorabilidade, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família requer a demonstração, por parte do devedor/executado, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar. 3.1 Apurado que o imóvel "sub examine", averbado como de propriedade da falecida, adquirido sob o regime da comunhão de bens conforme matrícula da escritura, encontra-se sob o uso de um dos herdeiros, coproprietário morador do imóvel à luz dos relatos na certidão do Oficial de Justiça, demonstrada a destinação do bem utilizado como domicílio familiar. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1626884, 07230472420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalte-se que a alegação de fraude à execução referente à alienação do imóvel registrado sob o n. 95349 (4o Ofício de Imóveis do Distrito Federal) não merece prosperar, porquanto somente se caracteriza o ardil quando a venda ocorre após a conversão do mandado monitório em título executivo. Na espécie, a sentença, que converteu em título executivo, foi proferida em 17.05.2019 (ID 34631455 do processo de origem) e a transferência do bem ocorreu em 28.11.2017 (ID 143849217 dos autos de referência). É o que se extrai do seguinte julgado deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECLUSÃO E DECADÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS POSTERIOR À CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o reconhecimento de fraude de execução é necessário que já esteja em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda tinha potencialidade de reduzi-lo à insolvência. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configura-se fraude à execução a alienação do bem do devedor após a conversão do mandado monitório em título executivo. 3. Comprovado nos autos que a citação válida de um dos executados ocorreu muito antes da transferência das cotas sociais ao seu irmão, que já tinha ciência da existência da demanda, deve ser reconhecida a fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1367982, 07101690420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador